Tribunal: TJSP
Processo: 2192860-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência do executado que afirma não ter a exequente demonstrado os danos materiais no valor que postula – Não acolhimento - Título executivo que fixou o quantum indenizatório – Q uestão acobertada pela coisa julgada material – Recurso desprovido.